Tribunal: TJSP
Processo: 2152543-17.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Posse
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Apelação. Artigo 1012, § 1o, inciso V, do CPC. Alegação de que o prazo da usucapião deve ser o ordinário, de 3 anos. Ausência de demonstração cabal de que tenha havido ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ou mesmo qualquer outra nulidade ou fundamentação relevante que justifique o risco de dano grave ou

Ementa:
PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. Apelação. Artigo 1012, § 1o, inciso V, do CPC. Alegação de que o prazo da usucapião deve ser o ordinário, de 3 anos. Ausência de demonstração cabal de que tenha havido ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ou mesmo qualquer outra nulidade ou fundamentação relevante que justifique o risco de dano grave ou de difícil reparação. Sentença que justificou a aplicação do prazo de 5 anos da usucapião extraordinária. Necessidade de reanálise do mérito através da apelação. Antecipação do julgamento dessa questão que consiste em antecipação do mérito. NEGADO O EFEITO SUSPENSIVO.